Tribunal: TJMT
Processo: 1037311-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037311-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZAMIR JOSE MENDES - CPF: 580.801.809-97 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINE CECON MENDES - CPF: 486.620.381-15 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO – ART. 921, III E § 1º, DO CPC – INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DE VALORES CONSTRITOS – MEDIDA LEGAL E VINCULADA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, quando frustradas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do executado, constitui providência expressamente prevista no art. 921, III e § 1º, do CPC, impondo-se como medida legal e necessária à racionalidade do processo executivo.

Inexistindo valores penhorados ou depositados nos autos, bem como demonstrada a realização de sucessivas tentativas de constrição patrimonial sem êxito, não há falar em irregularidade ou cerceamento de direitos do exequente.

A suspensão do feito não implica extinção da execução, tampouco impede sua futura retomada, preservando-se a segurança jurídica e a economia processual.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037311-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

SIMONE CRISTINE CECON MENDES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003530-91.2012.8.11.0007, ajuizado em face de
SIMONE CRISTINE

CECON MENDES
e
OUTRO
, que, com fundamento no artigo 921, III, do CPC, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, em razão das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada mostra-se equivocada, uma vez que, após o cumprimento da diligência de inscrição dos executados no sistema SERASAJUD, não foi intimado para promover o regular prosseguimento da execução.

Aduz que permanece pendente o levantamento de valores já depositados em juízo, providência que independe da localização de novos bens, razão pela qual pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a suspensão processual indevidamente decretada e determinando o prosseguimento do feito executivo, com a expedição de alvará ou transferência eletrônica dos valores já depositados em favor do agravante.

Preparo recolhido no Id. 324527366.

O almejado efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em Substituição Legal, na data de 31/10/2025, conforme decisão de Id. 325247897.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 333896857.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de bens penhoráveis, após reiteradas diligências frustradas.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão seria prematura, ao argumento de que ainda haveria providências pendentes a serem adotadas no feito executivo, notadamente quanto ao levantamento de supostos valores depositados em juízo, bem como que não teria sido oportunizada a manifestação do exequente após determinadas diligências. Requer, assim, a reforma do
decisum
, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução.

E, nesse particular,
não
assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai da decisão agravada e dos documentos que instruem o feito originário, o cumprimento de sentença tramita há vários anos, tendo sido deferidas e efetivamente realizadas inúmeras medidas de constrição patrimonial, todas sem êxito, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo de origem.

As diligências abrangeram pesquisas em diversos sistemas e órgãos, sem que fossem localizados bens ou valores aptos à satisfação do crédito exequendo.

Diante desse cenário, a magistrada singular aplicou corretamente o comando legal previsto no artigo 921, III, § 1º, do CPC, que impõe a suspensão do processo executivo quando o devedor não possui bens penhoráveis, suspendendo-se, igualmente, o prazo prescricional durante o período de 1 (um) ano.

Trata-se de medida legal, vinculada e obrigatória, que não se subordina à conveniência da parte exequente, mas decorre da própria sistemática do processo executivo contemporâneo, orientada pelos princípios da efetividade, economia processual e segurança jurídica.

A suspensão evita a prática de atos processuais inúteis, preserva a racionalidade da tramitação e impede a eternização de execuções manifestamente inviáveis no momento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FRUSTRADA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921 DO CPC. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados após diversas diligências infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB), determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, com posterior arquivamento provisório por três anos, conforme § 3º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e determinou o arquivamento provisório do feito, à luz das disposições do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis observa o art. 921, III, do CPC, que visa equilibrar a efetividade da execução com a duração razoável do processo.

A determinação de arquivamento provisório após um ano de suspensão, conforme § 3º do art. 921 do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial consolidado, como já assentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

O arquivamento provisório não extingue o processo, nem prejudica o direito do credor, pois suspende-se o prazo prescricional (art. 921, § 4º, do CPC), e o desarquivamento pode ser requerido a qualquer tempo mediante notícia da existência de bens.

A decisão impugnada observou os requisitos legais e não configura negativa de prestação jurisdicional ou omissão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a suspensão do processo de execução e seu arquivamento provisório quando não forem localizados bens penhoráveis, conforme art. 921, III e § 3º do CPC.

O arquivamento provisório não extingue a execução, não prejudica o credor e suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

A decisão que observa estritamente os dispositivos legais não configura omissão nem negativa de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 0349034-27 .2018.8.09.0000, Rel. Des (a). Maria das Graças Carneiro Requi, j. 30.03 .2020, 1ª Câmara Cível, DJ 30.03.2020.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10334003420258110000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – ART. 139, IV, CPC – APREENSÃO DA CNH DO DEVEDOR – INDEFERIDO – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS –
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8º, do CPC.

A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265408520238110000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art. 921, III, § 1º do CPC) – SUSPENSÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art. 921, III, § 1º do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025547-42.2023.8.11 .0000, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO –
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.”
(TJ-MT - AC: 00011683919978110041, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Não procede, ademais, a alegação de que haveria valores disponíveis para levantamento. Tal assertiva não encontra respaldo nos autos, conforme expressamente consignado tanto na decisão agravada quanto na posterior decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo próprio exequente, ocasião em que o juízo foi categórico ao afirmar a inexistência de valores penhorados ou depositados passíveis de liberação.

Também não há falar em cerceamento do direito de impulso oficial ou violação ao contraditório, pois o exequente foi regularmente intimado ao longo do feito, participou das diligências realizadas e teve seus requerimentos apreciados. A suspensão determinada não extingue a execução, tampouco impede sua futura retomada, bastando, para tanto, a indicação de bens penhoráveis no momento oportuno.

Nesse contexto, a decisão combatida revela-se escorreita, bem fundamentada e em absoluta consonância com o texto legal e com a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a pretendida reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026